Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-52.2020.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002879-52.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência, Ensino Fundamental e Médio]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (APELADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO EM UNIDADES ESCOLARES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DEVER DA MUNICIPALIDADE GARANTIR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, INCISO I, 208, INCISO III E 227, INCISO II DA CF - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É dever do Estado assegurar à criança portadora de deficiência atendimento educacional especializado.

2. Não há que se falar em afastamento da multa diária, porquanto esta se mostra pertinente, proporcional e razoável, assim como o prazo concedido.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência identificada pela numeração única: 1002879-52.2020.8.11.0010, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente a ação, para que seja condenando o município a:

“a)
disponibilizar apoio profissional para a Escola Municipal Gessy Antônio da Silva, com a devida contratação de professor em educação especial para atuar na sala de recursos multifuncionais, atendendo às peculiaridades das crianças e adolescentes com deficiência já matriculadas na unidade de ensino
;

b)
criar uma sala de recursos multifuncionais no Centro de Educação Infantil Márcio Alessandro, bem como, para a adequação do quadro profissional, proceda a devida contratação de, no mínimo, mais um professor em educação especial para atuar na sala de recursos multifuncionais, além de adaptar a estrutura física para atender às peculiaridades das crianças e adolescentes com qualquer tipo deficiência matriculadas na unidade de ensino
;

c)
elaborar projetos para a implementação das estratégias pedagógicas adaptativas que atendam suas necessidades escolares para efetiva oferta de atendimento especializado para as crianças e adolescentes com deficiência física, sensorial ou mental, bem como sua de integração social, nos temos do art. 208, inciso III e 227, inciso II, da Constituição Federal e demais leis sobre o tema.
”.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 173194216), quanto o Poder Discricionário da Administração Pública, bem como alega que a multa diária violou a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 173194228), requerendo o desprovimento do recurso em exame.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo improvimento do Recurso de Apelação (Id: 175396684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público busca a regularização das unidades de ensino a fim de garantir o pleno acesso à educação inclusiva, assegurando a proteção dos alunos com necessidades especiais.

Em espeque, tem-se que o presente caso trata de um direito constitucionalmente garantido às crianças e aos adolescentes, que é o direito à educação de qualidade, de forma eficiente e gratuita, em conformidade com a dignidade da pessoa humana. Tal direito encontra respaldo nos dispositivos constitucionais, como os artigos 206, inciso I, 208, inciso III e 227, inciso II.

A propósito, vejamos qual o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca do presente tema:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1691426 - CE (2020/0088894-8) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ACARAPE ADVOGADO : JOSE WESLEY SOUZA DOS SANTOS - CE022732 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACÓRDÃO QUE TRATA DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUPOSTA EXORBITÂNCIA DA MULTA FIXADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REQUISITOS DA TUTELA. ANTECIPAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO. [...] A propósito, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 205 reconhece o Direito à o educação como fundamental, sendo dever do Estado a sua efetividade, ipsis litteris: O A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com o a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Sendo assim, é inegável que a CF/88 ratifica esse Direito como um dos pilares para o desenvolvimento da pessoa, enquanto ser social, para que a partir dele, o indivíduo possa progredir em outros aspectos, como na prática da sua cidadania e na atuação no (,) mercado de trabalho. Portanto, cabe ao Estado garantir a efetividade do Direito à educação, o não podendo dificultar o acesso a este entabulado direito fundamental. (,) No caso dos autos, é importante levar em consideração o direito à educação, como meio de desenvolvimento social e humano, em detrimento dos argumentos financeiros da (,) municipalidade, que não privilegiam os valores constitucionais, sobretudo, do amplo acesso à educação. Em sintonia com isso, é sobremodo importante salientar que a jurisprudência pátria vem entendendo pela inclusão de crianças em atendimento escolar especializado, visando resguardar o direito constitucional à educação. [...] Diante das razões supra, e com base nos excertos jurisprudenciais supra acostados, conheço do presente Agravo de Instrumento, mas para negar-lhe provimento, mantendo- o se inalterada a decisão interlocutória do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Acarape em todos os seus termos. [...] Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - AREsp: 1691426 CE 2020/0088894-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 18/08/2020)”

Entrementes, não é segredo que há tratamento diferenciado e especial às crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Nesse sentido, é fundamental destacar o contexto jurídico que fundamenta a necessidade de efetivar o direito de inclusão de todos os segmentos sociais que demandam atenção diferenciada e/ou específica. Para tanto, foi promulgado o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), o qual assegura a plena inserção das pessoas com deficiência na sociedade, incluindo especialmente a área da educação como um elemento primordial de inclusão social.

Cabe ressaltar, ainda, que diante dessa necessidade premente, foi promulgado o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), o qual, como destacado pelo Ministério Público, tem como objetivo garantir a plena inserção das pessoas com deficiência na sociedade, abrangendo de forma especial a área da educação como um meio primordial de promoção da inclusão social.

Neste sentido, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROFESSOR DE APOIO - ALUNO COM AUTISMO - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DEVER DO ESTADO - PROFESSOR DE APOIO EXCLUSIVO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - É dever do Estado assegurar à criança portadora de deficiência atendimento educacional especializado, inclusive professor de apoio, capaz de promover a integração sociocultural da menor e auxiliar no seu desempenho escolar. [...] (TJ-MG - AI: 10166170012909002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 01/04/2019)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROFESSOR DE APOIO - ALUNA COM SÍNDROME DE DOWN - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DEVER DO ESTADO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA - MULTA DIÁRIA - LIMITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] II - É dever do Estado assegurar à criança portadora de deficiência atendimento educacional especializado, inclusive professor de apoio, capaz de promover a integração sócio-cultural da menor e auxiliar no seu desempenho escolar. [...] (TJ-MG - AI: 10625150055436001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/04/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017)”

Necessário consignar que é dever jurídico do Poder Público garantir e efetivar o direito à inclusão, adotando medidas que possibilitem a concretização desse direito. Em caso de omissão, cabe ao Poder Judiciário intervir para assegurar o pleno exercício do direito fundamental em questão.

Importante ressaltar que os documentos apresentados pelo Município não evidenciam a plena regularização das irregularidades apontadas.

Assim, é relevante mencionar que o inquérito civil foi instaurado em 2014 e somente com o ajuizamento da presente ação é que se iniciaram os procedimentos para regularização das escolas. Ou seja, o Poder Público negligenciou suas obrigações por um período superior a seis anos, mesmo diante das diversas notificações do Ministério Público.

É indiscutível o prejuízo causado aos alunos em decorrência da falta de uma educação adequada, uma vez que qualquer medida restritiva vai de encontro à garantia do atendimento especializado assegurado pelo artigo 227, § 1o, II da Constituição Federal.

Além disso, as alegações de impossibilidade apresentadas pelo Município não foram devidamente comprovadas, especialmente considerando o tempo decorrido sem uma solução adequada para o caso em questão.

Dessa forma, a omissão do Município em cumprir suas obrigações, no intuito de satisfazer essa obrigação, configura um ato prejudicial aos direitos dos alunos.

Diante do exposto, verifica-se o acerto do Juízo de Origem ao julgar procedente a ação.

Por conseguinte, não há fundamentos para afastar a aplicação da multa diária, uma vez que esta se mostra adequada, proporcional e razoável, assim como o prazo concedido para cumprimento das determinações judiciais.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (ID: 175396684),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e, em sede de
Reexame Necessário

RATIFICO
a sentença objurgada, mantendo-a
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023